Tribunal: TJMT
Processo: 1005194-77.2024.8.11.0086
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005194-77.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA - CPF: 614.773.493-83 (APELANTE), CAIO DE SOUSA MENDES - CPF: 039.655.981-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIOGO EMILIO REZENDE DE CARVALHO - CPF: 725.578.771-15 (ADVOGADO), CLEBER JOSÃO GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), LOGAN GONCALVES MUNHAK - CPF: 050.051.661-81 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM SEU GRAU MÁXIMO, 2/3.
FRAÇÃO FIXADA DE FORMA MOTIVADA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – MOTOCICLETA
PERDIMENTO DE VEÍCULO AFASTADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 375 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado e restituição de bens apreendidos (motocicleta e celular).

II. Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão:

(I) Saber se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas);

(II)

Saber se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06;

(III) Saber se é devida a restituição dos bens apreendidos, especialmente, da motocicleta.

III. Razões de decidir:

3.

A quantidade expressiva de entorpecente apreendida (
quase 400g de maconha
), associada à conduta suspeita do réu no momento da abordagem, evidencia a finalidade mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

4.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo a fração redutora do tráfico privilegiado (1/4) adequadamente modulada com base na quantidade significativa da substância apreendida, conforme art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e jurisprudência dos Tribunais Superiores, afastando-se o
bis in idem
.

5.

Quanto ao pedido de restituição dos bens, constatou-se que o celular já teve sua devolução condicionada, na sentença, e que houve provas suficientes de que a motocicleta apreendida foi utilizada como instrumento do crime, razão pela qual é devido a manutenção de seu perdimento, caso o credor fiduciário não compareça em juízo, no prazo de 30 dias de sua intimação, para requerer o que de direito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quantidade expressiva de droga apreendida, aliada às circunstâncias da prisão, autoriza a manutenção da condenação por tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

2. A fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas pode ser fixada em patamar inferior ao máximo quando justificada pela quantidade da substância entorpecente, sem configurar
bis in idem
.

3. A restituição de veículo apreendido é indevida quando comprovado seu uso como instrumento do crime.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. LIV e LV; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, e 42;
CPP, art. 120.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 00000000000002699159/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/06/2025, DJEN 10/06/2025; N.U 1000758-98.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 20/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT,
nos autos da Ação Penal n.º 1005194-77.2024.8.11.0086, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que, no dia 27 de setembro de 2024, por volta das 11h40min, em via pública na cidade de Nova Mutum/MT,
o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo, para fins de traficância, uma porção de maconha com massa de 392,962g (trezentos e noventa e dois gramas e novecentos e sessenta e dois miligramas).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora vergastada (Id. 273071434).

A Defesa, em suas razões recursais, pugna, em síntese, pela: a) desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal); b) subsidiariamente,
a aplicação da fração máxima de redução (2/3) referente à causa de diminuição do tráfico privilegiado
; e c) a
restituição dos bens apreendidos
, notadamente a motocicleta e o aparelho celular. (Id. 286736927)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, mantendo-se incólume a sentença condenatória. (Id. 286736929).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo (Id. 293314362).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, a defesa almeja a reforma da sentença para desclassificar a conduta, redimensionar a pena e obter a restituição de bens. Contudo, após detida análise dos autos, concluo que a irresignação
não
merece prosperar.

1. Da Pretendida Desclassificação para a infração administrativa de Uso (Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006)

A defesa sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a destinação mercantil do entorpecente, devendo a conduta ser desclassificada para posse para consumo pessoal.

Todavia, a tese
não
se sustenta.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 273070888), Boletim de Ocorrência (Id. 273070889), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 273070893) e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial n.º 545.3.10.9937.2024.203790-A01 (Id. 273071356), que atestou se tratar de
392,962g de

Cannabis sativa L. (maconha).

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante.

O apelante, na fase policial, optou pelo seu direito de permanecer em silêncio (Id. 273070896).

Em juízo, o apelante, como sói acontecer, alegou que as quase 400 g (quatrocentas gramas) de maconha se destinavam ao consumo próprio. Vejamos:

“...
Tava indo buscar ela (a droga
);
ela era para meu uso
; (...) daí a viatura passou e eu vendo, tentei, (...) é já tinha pegado, só que já tava indo para casa; (...) na hora sim (estava sozinho); (...)
aham (Aí a viatura chegou e aí se aproximou, você jogou a sacola
?); (...)
aham (dentro tinha maconha, 392 g. E era pro seu uso tudo isso?
); (...) eu não pegava, tipo,
para não ficar pegando de pouquinho, eu pegava logo muito já; eu fumava bastante
; (...)
600
(E quanto o senhor
pagou nessa droga
?); (...)
3500
(quanto é que o senhor
ganhava no seu serviço
?); (...) dá (E aí dá para comprar esse tanto de droga de uma vez?);...”. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Para a distinção entre os tipos penais de tráfico e de posse para uso, o legislador, no § 2º do art. 28 da Lei de Tóxicos, elegeu critérios objetivos e subjetivos, quais sejam: a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em tela, a quantidade de droga apreendida –
quase 400 (quatrocentos) gramas de maconha
– é sobremaneira expressiva e incompatível com a figura de um mero usuário. Tal montante, se fracionado para venda a varejo, poderia atingir um número considerável de consumidores, o que, por si só, já constitui forte indicativo da traficância.

Ademais, é importante anotar, se o acusado exercia atividade laboral lícita como soldador e pintor, auferindo remuneração mensal em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a qual, inclusive, contribuía para o sustento de seu genitor, conforme afirmou por ocasião de seu interrogatório extrajudicial, soa absolutamente inverossímil que pudesse, de forma indiferente, abrir mão de quantidade significativa de entorpecente — cerca de 400g (quatrocentos gramas) de maconha — sem qualquer expectativa de retorno financeiro.

Tal circunstância também evidência, de maneira clara e irrefutável, que a substância apreendida não se destinava ao uso pessoal, mas sim à mercancia ilícita, revelando um indicativo insofismável da destinação comercial da droga.

Acresça-se, ainda, que as circunstâncias da prisão corroboram a tese acusatória. Conforme os depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares
Cleber João Gomes da Silva e Logan Gonçalves Munhak
, prestados sob o crivo do contraditório (Id. 273071408), o apelante, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga a pé e dispensou a sacola que continha o entorpecente. Tal comportamento evasivo não condiz com a conduta de quem porta substância para uso próprio, mas sim com a de quem pratica ato ilícito e busca, a todo custo, furtar-se à responsabilidade penal.

Neste sentido, vejamos as declarações do policial militar
Cléber João Gomes da Silva:

“(...) QUE na data dos fatos estava com o Sd. PM V. Santos e em rondas na praça do Bairro Jardim,
o suspeito avistou a viatura e começou a andar rapidamente;

QUE o depoente saiu da viatura e foi no rumo do suspeito e ele correu e dispensou uma mochila
; QUE o Sd. V. Santos estava na viatura e alcançou ele e fez a detenção; QUE outra viatura chegou para dar apoio;
QUE na mochila continha maconha;
QUE se recorda que ele “caiu” na operação Lei Seca; QUE se deslocaram para a casa do suspeito;
QUE a moto que o suspeito estava era do irmão, e não encontraram nada na residência
;
QUE viu ele dispensando a mochila; QUE toda a droga apreendida estava na mochila
;(...)”. (Fase Judicial – Testemunha Cléber João Gomes da Silva – relatório de mídias).

No mesmo diapasão foram as declarações judiciais da testemunha
Logan Gonçalves Munhak.
Vejamos:

“...QUE estavam em duas guarnições, em que
o Sd. V Santos e Sgt Cleber pediram apoio ao avistar o suspeito que estava fugindo da guarnição após dispensar uma mochila
; QUE fizeram a detenção do suspeito; QUE foram acionados no momento que o suspeito estava correndo;
QUE ao prender o suspeito este confirmou que estava com as drogas
; (...) QUE quando chegaram o suspeito estava a pé;
QUE ao avistar o suspeito ele estava correndo da primeira guarnição
;
QUE o local que ele dispensou a mochila era próximo de onde foi abordado
,
não havia pessoas próximas pois era horário de almoço;

QUE toda a droga apreendida estava na mochila
(...)”. (Fase Judicial – Testemunha Logan Gonçalves Munhak – relatório de mídias).

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à idoneidade dos depoimentos de agentes policiais, mormente quando, como no caso, são coerentes e não há nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente o réu (Enunciado Orientativo n.º 8 do TJMT).

Ademais, quanto à pretensão da defesa do apelante, no sentido de que a imputação fosse desclassificada para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, ainda, que o acusado fosse usuário, temos que este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Portanto, a expressiva quantidade de droga, aliada à conduta suspeita do apelante, forma um quadro probatório seguro e suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação pretendida.

2. Da Dosimetria da Pena – Fração do Tráfico Privilegiado

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Novamente,
sem razão
.

O juízo sentenciante, ao reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado, aplicou a fração de redução de 1/4 (um quarto), fundamentando sua decisão na "
quantidade da droga apreendida, quase 400 gramas no total, relevante
".

A decisão está em perfeita sintonia com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. O referido dispositivo legal estabelece que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
".

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga são vetores que devem ser sopesados tanto na primeira fase da dosimetria (para fixação da pena-base) quanto na terceira (para modular a fração de redução do privilégio), desde que não utilizados cumulativamente para a mesma finalidade, sob pena de
bis in idem.

A redução prevista na Lei de Drogas (art. 33, § 4º) varia de
1/6 a 2/3.
A quantidade e natureza da droga são fatores que influenciam a definição do percentual de redução.

No caso, a Magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal (
05 anos
), optando por valorar a quantidade da droga apenas na terceira fase, para justificar a não aplicação da fração máxima de redução. Tal proceder é juridicamente escorreito. A quantidade de
quase 400g de maconha
, de fato, denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação de uma fração de redução mais módica, sendo a escolha por
1/4
razoável e proporcional.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. MOTIVO IDÔNEO PARA ESCOLHA DE PATAMAR REDUZIDO. AGRAVO DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a dosimetria da pena aplicada ao agravante, incluindo a redução da pena em patamar de 1/4 pela incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, sem que tais elementos tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência desta Corte admite que a quantidade e a natureza das drogas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, evitando o bis in idem.4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a escolha do patamar de 1/4 para a redução da pena, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas, o que está em conformidade com o entendimento desta Corte
. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, em conformidade com o princípio do non bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 1º/6/2022; STJ, AgRg no HC 755.249/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 28/10/2022.

(STJ - AgRg no AREsp 2699159 / SP, Relator(a): Ministro Joel Ilan Paciornik (1183), T5 - Quinta Turma, Data de Julgamento: 03/06/2025, Data de Publicação: 10/06/2025).

Destarte, mantenho a fração redutora de 1/4, por considerá-la devidamente fundamentada e adequada às peculiaridades do caso concreto.

3. Da Restituição dos Bens Apreendidos

Por fim, a defesa pleiteia a restituição do aparelho celular e da motocicleta apreendidos.

Quanto ao aparelho celular
, o recurso carece de interesse recursal, uma vez que a r. sentença já determinou sua restituição, condicionada à comprovação da propriedade (Id. 273071434, p. 6).

No que tange à
motocicleta Honda FAN 160
, placa RRO8J02, constata-se que o apelante estava conduzindo o referido veículo no momento em que avistou a Guarnição, inclusive, ao ser questionando sobre a motivação de sua fuga, afirmou que foi justamente o fato de “
que sua motocicleta estava (com a documentação) atrasada e que teria sentido medo”
.

Portanto, tendo em vista que no momento da prisão em flagrante do apelante, ele foi apreendido com uma 01 (uma) porção de maconha, pesando 392,962 gramas, temos que restou evidenciando que o recorrente estava praticando o crime de tráfico de drogas ilícitas utilizando-se o referido veículo, o que justifica a manutenção do seu perdimento.

Contudo, tratando-se de veículo financiado, o perdimento somente se consumará caso o credor fiduciário não compareça em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias de sua intimação, para reaver o veículo, conforme decretado na sentença.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“...APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – [SEGUNDA APELANTE] PROPRIETARIA DA MOTOCICLETA APREENDIDA – TERCEIRA DE BOA-FÉ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO –

(...)

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade” (RE 638.491/PR).

(N.U 1000758-98.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 20/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Conclusivamente, não há como acolher o pedido de restituição da motocicleta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA
, mantenho inalterados os termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025